Tribunal: TJPA
Processo: 0811707-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10432 - Coisas
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811707-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RUBENS PORT S

AGRAVADO: PIONEIRO CARTUCHOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

2. É pressuposto da desconsideração da personalidade jurídica o seu abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes do STJ.

3. Os documentos anexados ao recurso demonstram as alterações contratuais realizadas na pessoa jurídica. Esses atos negociais, sejam transferências de quotas ou alterações de sócios, sem outros elementos que indiquem a intenção de fraudar, não são capazes de caracterizar de plano o desvio de finalidade e o abuso da personalidade jurídica, aptos a desconsiderá-la.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por

RUBENS PORT’S

contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena nos autos do cumprimento de sentença (Processo n.º 0085840-65.2015.8.14.0008), que propôs contra
PIONEIRO CARTUCHOS LTDA - ME
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos:

1. O artigo 134, § 4º, do Código de Processo Civil preconiza que: O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Dessa arte, a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autoriza a instauração do incidente previsto nos artigos 133 usque 137 do Código de Processo Civil tampouco a desconsideração da personalidade jurídica.

Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, §4º, do Código de Processo Civil, mister se faz que o exequente demonstre o preenchimento dos requisitos legais específicos que podem ser resumidos em um único vocábulo: fraude.

Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios responsam pelas obrigações sociais.

Em face do exposto, indefiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ante a ausência dos pressupostos legais.

2. Com base no artigo 921, § 2º do CPC, determino o arquivamento dos autos, podendo os autos serem desarquivados para prosseguimento da execução, a qualquer tempo, quando forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3º, do CPC).

3. Intime-se.

O agravante alega em sua petição que “no presente caso existe a necessidade de medidas coercitivas eficazes, visto que inúmeras medidas já foram adotadas sem qualquer êxito, como a inserção dos nomes dos sócios da Agravada no cadastro de restrição ao crédito, a busca por bens da Agravada pelo sistema BECENJUD, a fim de que se possibilitasse o bloqueio de bens, como também diligências efetuadas por competente Oficial de Justiça, a fim de que a Executada, ora Agravada, apresentasse bens suficientes para a satisfação da dívida, contudo, mesmo o Sr. Oficial de Justiça, numa última diligência ocorrida, tenha conversado por telefone celular com os sócios Dorinaldo e Silvio, buscando uma conciliação, estes disseram que o Credor, ora Agravante, deveria continuar tentando, pois a Agravada (empresa INKBEL com o CNPJ 08.830.230/0001-90) não possuía bens em seu nome e nunca mais teria, não restando nada a fazer pelo Credor”.

Defende “o equívoco do juízo “a quo” ao entender que não há hipótese que autorize a desconsideração da agravada, visto que encerrou irregularmente suas atividades, o que justifica a Desconsideração da Personalidade Jurídica da Agravada, redirecionando a execução contra os sócios da empresa e incluindo o Sr. Dorinaldo, sócio de fato”; e “o Código de Defesa do Consumidor ampliou consideravelmente o cabimento da desconsideração quando a obrigação for constituída em virtude de relação de consumo. Previu, em seu artigo 28, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”.

Coube-me o feito por distribuição.

Na decisão ID 4144406, indeferi a antecipação de tutela recursal requerida e determinei a intimação do agravado para contrarrazoar o recurso.

O agravado deixou de se manifestar, conforme certidão ID 4465924.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de fevereiro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

A decisão agravada negou o pedido do exequente para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada.

O juízo de origem fundamentou o indeferimento na inexistência de indícios de fraude do devedor, no sentido de se esquivar da execução.

Por certo, conforme frisei na decisão inicial, na qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, é pressuposto da desconsideração da personalidade jurídica o seu abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos que o STJ entende necessários para justificar a medida excepcional, conforme julgado abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1475592/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

No caso concreto, o agravante justifica a existência de desvio de finalidade no fato de “as cotas dos sócios até então (Francidalva e Silvio) para terceiros totalmente alheios (Sr. Leonardo Trindade Souza e o Sr. Messias Oliveira da Silva) e foi modificado o nome fantasia, que passou a ser PIONEIRO CARTUCHOS, passando a constar como inapta na JUCEPA”; afirma também que “o nome fantasia INKBEL permanece sendo usado por duas empresas posteriormente abertas pelos mesmos sócios (a Srª Francidalva Favacho Neto e o Sr. José Dorinaldo Pantoja da Costa) com diferentes razões sociais, ‘Favacho e Costa Cartuchos LTDA’ e ‘Costa e Pantoja Serviços Técnicos LTDA’, evidenciando a manobra para o não pagamento das dívidas deixadas na primeira empresa, com objetivo de não responder por obrigações assumidas”.

Entretanto, os documentos anexados ao recurso demonstram as alterações contratuais realizadas na pessoa jurídica. A meu ver, esses atos negociais, sejam transferências de quotas ou alterações de sócios, sem outros elementos que indiquem a intenção de fraudar, não são capazes de caracterizar de plano o desvio de finalidade e o abuso da personalidade jurídica, aptos a desconsiderá-la.

O pedido do agravante, sem elementos que o embasem, deve ser considerado improcedente, como bem feito pelo juízo de origem.

Ante o exposto
, CONHEÇO do agravo e lhe NEGO PROVIMENTO.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2023